Tribunal: TJSP
Processo: 1518311-23.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade das provas produzidas ao argumento de que obtidas por abordagem despida de fundada suspeita. Inocorrência. Procedimento lastreado em juízo objetivo de probabilidade (justa causa). Precedentes E. Cortes Superiores.
Mérito. Pleito de desclassificação para o artigo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade das provas produzidas ao argumento de que obtidas por abordagem despida de fundada suspeita. Inocorrência. Procedimento lastreado em juízo objetivo de probabilidade (justa causa). Precedentes E. Cortes Superiores.
Mérito. Pleito de desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Palavras dos policiais militares coerentes e harmônicas a evidenciar a finalidade mercantil das drogas apreendidas. Traficância bem demonstrada. Expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos no automóvel conduzido pelo apelante. Demais elementos que confirmam a mercancia das drogas. Condenação mantida.
Dosimetria. Reprimenda fixada em consonância com os critérios definidos em lei (artigos 59, caput, e 68, ambos do Código Penal), em montante adequado para a reprovação do crime cometido, não merecendo reparo em seu quantum, tanto que sequer objeto do reclamo defensivo. Regime aberto mantido. Súmula Vinculante 59/STF. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Concessão da justiça gratuita. Inviabilidade. Competência do Juízo das Execuções Criminais para a análise do pedido. Não conhecimento do pedido de liberação do automóvel apreendido, por ausência de interesse recursal.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.